Tribunal: TJES
Processo: 5015167-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015167-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCELO DE MATOS SANTOS e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSTENTAÇÃO DE ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO POR DEMORA NA INTERNAÇÃO. VALOR DE DANOS MORAIS QUE DEVE SER INFERIOR AOS CASOS DE MORTE DIRETAMENTE GERADA POR ERRO MÉDICO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Inexiste comprovação cabal de que atuação diversa do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO impediria o falecimento da paciente, de forma que a responsabilidade civil ora em exame não se consubstancia em indenização por ação geradora direta da morte, e sim danos morais por falha na prestação do serviço público, em especial pela demora na internação, o que afasta a possibilidade de equiparar o quantum fixado às hipóteses de morte é diretamente ocasionada por erro médico.

2) Se a jurisprudência pátria fixa indenização por danos morais em cerca de R$100.000,00 (cem mil reais) nas hipóteses de óbito causado por responsabilidade direta de erro médico, o caso dos autos, em que não restou evidenciado que o resultado morte teria sido evitado por conduta diversa do ente federado, não há como alterar o importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

3) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MARCELO DE MATOS SANTOS E OUTROS
, com vistas ao reexame da sentença objurgada que, em sede de “ação de indenização por danos morais” proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe total de R$60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$15.00,00 (quinze mil reais) para cada requerente.

Em suas razões (ID 6664259),
MARCELO DE MATOS SANTOS E OUTROS
pretendem a majoração do valor dos danos morais de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para R$100.000,00 (cem mil reais).

Contrarrazões (ID 6664265) pelo desprovimento do apelo.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a parte autora, ora apelante, que em
2018, sua genitora foi atendida pela Defensoria Pública da União, a fim de obter assistência jurídica visando atendimento hospital em hospital especializado em Oncologia. A pretensão gerou a demanda número 5016946-69.2018.4.02.5001, na qual foi proferida decisão judicial determinando a imediata internação em leito de UTI, por ser portadora de Neoplasia de Pele na Região Fronto-Temporal Direita.

A mencionada decisão, para imediata internação, foi proferida em 22/11/2018, com intimação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em 23/11/2018, todavia, não teria sido cumprida imediatamente, de forma que foi necessária nova manifestação autoral no feito, para que fosse proferida nova decisão judicial reiterando a obrigatoriedade de cumprimento.

Esta última decisão, por sua vez, foi proferida em 20/12/2018, ao passo que a paciente acabou sendo internada apenas na data de 27/12/2018, quando já estava em coma, vindo a falecer em 13/01/2019.

Assim, entendem que a demora na internação, que a princípio deveria ser imediata, foi determinante para o agravamento do estado de saúde de sua genitora, o que gerou o consequente óbito, motivo pelo qual almejam aumentar a já reconhecida indenização por danos morais.

Nesse cenário, o julgador atuante em primeira instância proferiu sentença
, nos moldes anteriormente delineados, atribuindo responsabilidade ao Estado por falha na prestação do serviço de saúde, com consequente condenação do ente federado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais), sendo R$ 15.000,0 (quinze mil reais) para cada requerente.

Dessa forma, esclareço que tem-se como ponto incontroverso a responsabilidade do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento gerador da indenização (falha na prestação do serviço), sendo objeto de irresignação apenas o
quantum
que deve ser objeto de pagamento, isto é, deve-se examinar se as circunstâncias fáticas indicam que a indenização pode ser ampliada para R$100.000,00 (cem mil reais).

O exame atento dos documentos acostados aos autos indica que a genitora dos autores estava diagnosticada com “carcinoma epidermoide bem diferenciado e invasivo em face direita recidivado” (ID 14202306), sendo que na mencionada determinação judicial de internação restou estabelecido, no dia 22/11/2018, que esta deveria se dar imediatamente.

Ocorre que, a efetiva internação da genitora dos autores da presente demanda se deu apenas no dia 27/12/2018, ou seja, mais de um mês após o deferimento da liminar que determinou que fosse imediato o procedimento.

Por conseguinte, como bem destacou o julgador sentenciante, ainda que não se possa afirmar que a demora no cumprimento da liminar tenha sido a causa efetiva do óbito, é certo que o caso não teve a devida atenção por parte do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Portanto, não há dúvidas da falha na prestação do serviço de saúde, notadamente quando houve claro descumprimento de determinação judicial e desídia no tratamento médico devido à genitora.

Ainda que a morte não fosse evitada em virtude do cumprimento imediato da ordem de internação, ao menos a família não viveria a angústia de aguardar seu cumprimento, nem a dor da dúvida de qual seria o resultado caso o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
tivesse agido de forma mais diligente.

Ocorre que, ainda que a situação concreta seja lastimável, não é possível atribuir juízo de certeza de que o óbito tenha sido efetivamente causado pela desídia da Administração Pública, fato este que não influencia na obrigação de indenizar, mas tem impacto direto no
quantum
que deve ser fixado para fins de danos morais.

Isso porque, como bem pontuou a parte recorrente, a indenização por danos morais em decorrência de erro médico gerador da morte de genitora tem ensejado condenações em patamares superiores a R$60.000,00 (sessenta mil reais):

APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO PELA REALIZAÇÃO TARDIA DE CIRURGIA CESARIANA – MORTE DO FETO E DA PARTURIENTE
– MÉDICO PLANTONISTA QUE NÃO ESTAVA NO LOCAL DO PLANTÃO E QUE DEMOROU UMA HORA E MEIA PARA SE DIRIGIR AO HOSPITAL ONDE SE ENCONTRAVA A PARTURIENTE – MORTE DO FETO E DA MÃE - ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A INADEQUAÇÃO DA CONDUTA DO MÉDICO - CULPA RECONHECIDA POR NEGLIGÊNCIA NA DEMORA DO ATENDIMENTO E PELA IMPERÍCIA EM AINDA ESPERAR 40 MINUTOS DE TRABALHO DE PARTO PARA QUE FOSSE CHAMADO COM URGÊNCIA MÉDICO CIRURGIÃO – SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO REFORMADA –
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA ESTABELECER A RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO, CAUSA EFICIENTE, TAMBÉM, PELA MORTE DO BEBÊ E, NA SEQUÊNCIA, DA MÃE QUE ESTAVA EM TRABALHO DE PARTO
. Há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço médico e o dano (morte do bebê por asfixia do cordão umbilical, bem assim da mãe parturiente) porque o médico plantonista não se encontrava no plantão e demorou uma hora e meia para se dirigir ao hospital depois de devidamente comunicado do ingresso da esposa do autor em trabalho de parto, preferindo, antes disso, almoçar. Esse fato implicou na necessidade de a parturiente receber os primeiros atendimentos pelos auxiliares de enfermagem, e ainda, mesmo diante do agravamento do estado de saúde, o médico cirurgião só foi chamado pelo plantonista tardiamente, depois 40 minutos de sofrido trabalho de parto, e que ali se fez presente de imediato para realizar cirurgia cesariana de emergência Dever de indenizar devidamente configurado, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Sentença que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito em relação ao médico reformada para mantê-lo no polo passivo e julgar procedente o pedido indenizatório em seu desfavor, solidariamente com o município réu.
Dano moral fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
(...)(TJ-MS - AC: 08000280220148120044 MS 0800028-02.2014.8.12.0044, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DA MÃE
-
Pedido inicial de reparação moral por erro médico
consistente na extração de lipoma bucal sem prévia realização de exames, que acabou desencadeando complicações, culminando com a morte da mãe do requerente.
DANO MORAL - ERRO MÉDICO
– REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SEM EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS – Paciente acometida de diabetes, hipertensão, obesidade mórbida e hipotireoidismo que foi submetida a cirurgia bucal sem que fossem realizados exames pré-operatórios – Quadro de hemorragia que evoluiu para a internação da paciente e sua morte – Falha na prestação do serviço público – Dano, culpa e nexo causal evidenciados – Dever de indenizar caracterizado.
MORTE DA MÃE – DANO MORAL IN RE IPSA
- O estreito vínculo afetivo existente entre genitora e filho, aos olhos do senso comum, faz presumir que o falecimento da mãe tenha causado dor, angústia e sofrimento ao autor, suscetíveis de amparar a condenação do réu, a título de dano moral, pela morte decorrente de erro médico. E, no presente caso, considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida,
arbitro o valor de R$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais)
, postulado na petição inicial, valor que deverá ser corrigido monetariamente da data do arbitramento. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA - Fase de conhecimento. Aclaramento do entendimento do STF na MEDIDA CAUTELAR na Reclamação Rcl 21996 MC/DF, que afirma que a inconstitucionalidade parcial da Lei 11.960/2009 é restrita à fase posterior da condenação judicial, no intervalo entre a inscrição do débito judicial e a expedição dos precatórios/RPV, descabendo a extensão da inconstitucionalidade declarada de forma e de enfoque restrito. Igualmente, o STF na Reclamação 19.823/SP cassou acórdão desta E. Câmara que havia se posicionado pela inconstitucionalidade da Lei 11.960/2009 de forma extensiva. Entendimento clarificado do STF que prevalece sobre a anterior orientação do STJ no processo decidido em sede de recursos repetitivos que fazia aquela extensão ora repelida (REsp. 1.270.439/PR). Aplicação da Lei 11.960/2009 às condenações judiciais relativas às verbas não tributárias, até modulação pelo STF. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00277453520118260562 SP 0027745-35.2011.8.26.0562, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 24/05/2017, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2017)

Em contrapartida, no caso concreto, não há que se falar propriamente em erro médico, por tratar-se de situação na qual a ação indevida da Administração Pública foi de demora para cumprimento de ordem de internação.

Nessa toada, inexiste comprovação cabal de que atuação diversa do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
impediria o falecimento da paciente, de forma que a responsabilidade civil ora em exame não se consubstancia em indenização por ação geradora direta da morte, e sim danos morais por falha na prestação do serviço público, em especial pela demora na internação, o que afasta a possibilidade de equiparar o
quantum
fixado às hipóteses de morte é diretamente ocasionada por erro médico.

Ora, se a jurisprudência pátria fixa indenização por danos morais em cerca de
R$100.000,00 (cem mil reais) nas hipóteses de óbito causado por responsabilidade direta de erro médico, o caso dos autos, em que não restou evidenciado que o resultado morte teria sido evitado por conduta diversa do ente federado, não há como alterar o importe de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
MARCELO DE MATOS SANTOS E OUTROS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de danos morais no importe de
R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Deixo de fixar honorários recursais, considerando a não condenação dos recorrentes na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/02/2024 às 16:25:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49606709022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)